Tribunal: TJES
Processo: 0003979-46.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003979-46.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER CORREIA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL INÓCUA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que o condenou, como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos. O recorrente pleiteia a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, a detração penal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a confissão espontânea permite a fixação da pena aquém do mínimo legal;
(ii) Avaliar a possibilidade de aplicação da detração penal no momento da sentença;
(iii) Examinar a competência para análise da gratuidade de justiça no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada no mínimo legal, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF.

A detração penal é inviável na hipótese, pois a fixação do regime aberto já representa o regime mais benéfico, sendo a análise de eventual abatimento de pena matéria afeta ao juízo da execução penal (art. 66, III, “c”, da LEP).

O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da execução, competente para aferir a capacidade econômica do réu no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal quando a pena-base já se encontra no piso normativo, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 231) e no STF (Tema 158).

A detração penal, quando inócua à modificação do regime inicial de cumprimento da pena, deve ser analisada exclusivamente pelo juízo da execução.

A análise do pedido de gratuidade de justiça no processo penal é de competência do juízo da execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 49, §1º; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 231.

STF, Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270).

TJES, Apelação Criminal nº 0005904-73.2017.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

TJES, Apelação Criminal nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003979-46.2021.8.08.0030

APELANTE: VAGNER CORREIA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VAGNER CORREIA FERREIRA
, em face da Sentença proferida pelo M.M. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 14114249, o apelante pleiteia, em síntese: a) a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com fundamento na incidência da atenuante da confissão espontânea; b) a aplicação do instituto da detração penal, com eventual alteração do regime inicial; e c) a concessão da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais apresentadas sob o ID nº 14114259, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 14943666.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem. Após análise minuciosa das razões apresentadas e dos elementos constantes nos autos, conclui-se, salvo melhor juízo, que não há elementos válidos que justifiquem a modificação da sentença, devendo esta ser mantida em todos os seus termos, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir.

I – DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

O apelante sustenta que, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deveria ter sido reduzida para patamar inferior ao mínimo legal previsto para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput,
da Lei 10.826/2003.

No entanto, após exame detido dos autos, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, iniciando pela análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do mesmo diploma legal. Todas as vetoriais foram valoradas de forma favorável ao réu, não havendo registro de qualquer circunstância negativa apta a elevar a pena-base.

Por essa razão, o Juízo de origem fixou-a no patamar mínimo legal previsto para o delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, correspondente a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na sequência, reconheceu expressamente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), mas deixou de aplicá-la para reduzir a pena anteriormente fixada, por se encontrar a pena-base no piso legal, em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução aquém do mínimo na segunda fase, bem como com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), que, em termos inequívocos, assentou ser juridicamente inadmissível a fixação da pena abaixo do mínimo legal a pretexto de incidência de atenuante.

Diante desse cenário, verifica-se que a atuação do juízo
a quo
não apenas se manteve dentro das balizas normativas do sistema trifásico e da legalidade estrita, como também observou orientação vinculante sedimentada pelos Tribunais Superiores, inclusive com reafirmação recente pelo STJ da força normativa do enunciado 231 em julgamento de sua Terceira Seção.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa C. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
A aplicação da atenuante de confissão não autoriza a redução da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231, do STJ, e Tema 158 da Repercussão Geral, do STF.
[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00059047320178080012, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

Ademais, inexistem agravantes incidentes, bem como causas de aumento ou de diminuição, o que subtrai qualquer margem de alteração ulterior.

Da mesma forma, o dia-multa foi corretamente fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atendendo ao critério legal (art. 49, § 1º, do CP) e ao princípio da proporcionalidade, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade) decorre da primariedade e do
quantum
de pena (arts. 44 e 45 do CP), estando motivada de forma suficiente.

Assim, a tese defensiva de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, à conta da confissão, esbarra em óbice sumular e constitucionalmente consolidado, não havendo falar em violação ao princípio da individualização da pena, pois a individualização se deu de acordo com os parâmetros legais e sob controle de motivação, apenas não podendo transpor os limites mínimos abstratos previstos pelo legislador.

II – DA DETRAÇÃO PENAL

No tocante à detração, a sentença expressamente consignou a desnecessidade de proceder ao cômputo do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do CPP) por não influenciar a definição do regime inicial.

Com efeito, a finalidade específica do § 2º do art. 387 do CPP é permitir que, na sentença, o magistrado considere o tempo de custódia cautelar para fins de escolha do regime de início do cumprimento da pena, sem confundir-se com a execução penal.

No presente caso, todavia, o regime já fixado foi o mais brando do ordenamento (aberto), de modo que qualquer abatimento do tempo de prisão cautelar, ainda que existente, não traria nenhuma repercussão prática sobre o regime, tornando a providência inócua.

A par disso, permanece íntegra a competência do Juízo da Execução (art. 66, III, “c”, da LEP) para, na fase executória, proceder ao abatimento no cômputo total da pena e avaliar eventuais reflexos na execução (progressão, livramento, etc.), o que reforça o acerto jurídico da decisão recorrida, uma vez que o art. 387, § 2º, aplica-se apenas quando o abatimento tiver efetivo potencial de alterar o regime inicial; do contrário, a detração deve ser analisada exclusivamente no âmbito da execução penal.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a orientação jurisprudencial do STJ é harmônica com essa compreensão, assentando a irrelevância da detração, em sede de conhecimento, quando inócua para alterar o regime já estabelecido no título condenatório, hipótese que se amolda exatamente à espécie dos autos, em que a reprimenda foi fixada no regime aberto. Por conseguinte, não há reparo a ser feito.

III – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto -
Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Relator

É como voto.